Tribunal: TJDFT
Processo: 0005310-73.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005310-73.2018.8.07.0005 RECORRENTE: ALAN RODRIGUES DA SILVA, DANILO CRISTINO AMBROSIO, FABIO GOMES DE OLIVEIRA, GABRIEL HENRIQUE LOPES OLIVEIRA, JHONATA FERNANDES DE JESUS, LUCAS RODRIGUES CORNELIO, RONAM PEREIRA BERALDO JUNIOR, ROSA PEREIRA DA CONCEICAO, YURI LINO DOS SANTOS, EDNEI RODRIGUES CERQUEIRA JUNIOR, BRUNO RODRIGUES SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Autuem-se os recursos especial e extraordinário interpostos por GLEYSON ROBERTO MARTINS DA SILVA, respectivamente, nos IDs 22523380 e 22523382, incluindo-se o recorrente no cadastro dos autos e atentando-se a Secretaria para o fato de que está representado pelos advogados DALTON RIBEIRO NEVES, OAB/DF 33.341, e DANIELA BASTOS E SILVA, OAB/DF 37.477. Fica neste ato intimado o MPDFT para oferecer, caso queira, contrarrazões aos apelos constitucionais de IDs 22523380 e 22523382, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade dos apelos de IDs 22523380, 22523382 e 23898742. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024